Tribunal: TJDFT
Processo: 0739030-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739030-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCINALDO PEREIRA MENDONÇA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo regimental interposto por Francinaldo Pereira Mendonça (ID no 76984557) contra decisão que não conheceu o Habeas Corpus em razão da sua manifesta inadmissibilidade (ID no 76210364). 2. Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. 3. Encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO